Tribunal: STJ
Processo: 1025956-52.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538520 - MT (2023
/0457081-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ILO OSCAR SOARES DA SILVA
EMBARGANTE
: LAUREN FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARION DE PAULA - MT011063
AMANDA HUBNER DO AMARAL - MT030719
EMBARGADO
: CAMILO PERAZZOLI
ADVOGADO
: JACSON MARCELO NERVO - MT012883
INTERES.
: CEREALISTA CANGUCU LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49681754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c6b36839-6215-4618-a1bd-dd8c25aa929b

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c6b36839-6215-4618-a1bd-dd8c25aa929b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538520 - MT (2023
/0457081-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ILO OSCAR SOARES DA SILVA
EMBARGANTE
: LAUREN FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARION DE PAULA - MT011063
AMANDA HUBNER DO AMARAL - MT030719
EMBARGADO
: CAMILO PERAZZOLI
ADVOGADO
: JACSON MARCELO NERVO - MT012883
INTERES.
: CEREALISTA CANGUCU LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARLEIS FIGUEIRA DA
SILVA e OUTROS, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AORECLAMO, MANTENDO OS ENTENDIMENTOS DA
INSTÂNCIADE ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Do
cotejo analítico do feito, afasta-se a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, porquanto houve ou enfrentamento e a resposta de que não
ocorreram as omissões alegadas; e, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com vício de fundamentação. 2. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 879/892, e-STJ), a parte embargante repisa
a tese de existência de negativa de prestação jurisdicional na instância de origem.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração se
1.
prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "
2.
a
vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de
se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos
fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel.
trazido pela agravante na peça recursal
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
15/06/2016
).
03/08/2016
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada, pois foram expressamente declinadas as razões pelas quais
a instância de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional:
O inconformismo não merece prosperar.
Consoante se depreende dos autos, os agravantes alegam que, nada
1.
obstante tenham
concordado com o preço de avaliação
expressa e formalmente
nos autos da tutela executiva, houve, ante o lapso temporal, valorização do
imóvel adjudicado e isso não foi objeto de apreciação pela Corte Estadual que,
genericamente, desproveu o agravo de instrumento interposto.
Passa-se, assim, ao cotejo do que foi suscitado nas razões dos embargos de
declaração e o que foi asseverado pelo Tribunal de origem no seu julgamento.
Disseram os embargantes que "o acórdão proferido incorreu em omissões
quando entendeu que não há elementos que evidenciem a valorização do imóvel
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

", ainda que tenham alegado: a) "
e necessidade de nova avaliação
a inexistência
de pedido dos executados de homologação da avaliação empreendida em
" (fl. 402, e-STJ); e b) "
outros autos
a existência de oportuna impugnação à
" (fl. 403, e-STJ).
avaliação na qual demonstrou-se a valorização do imóvel
Em resposta, a Corte Estadual asseverou que (fls. 513, e-STJ):
Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou premissa equivocada
quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante,
pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais
pontos.
Confira-se os trechos pertinentes:
“[...] Conforme relatado, os agravantes requerem a reforma da decisão
agravada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado
de Matrícula n° 17.883 do CRI de Sinop-MT.
No caso em debate, ressai incontroverso que, em setembro de 2017, o
agravado pleiteou o início da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
objetivando receber sua indenização, cujo pedido foi devidamente deferido
pela d. Juíza a quo (Id. no 65963970 - Pág. 5).
Após serem devidamente intimados, os executados (ora agravantes)
impugnaram o valor exequendo (Id. no 65963970 - Pág. 10), aduzindo que
o valor correto seria de R$1.218.737,32 (um milhão, duzentos e dezoito
mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).
Diante da divergência em relação à quantia devida, em setembro de 2017,
a d. Juíza encaminhou os autos à Contadoria judicial (Id. no 65963970 -
Pág. 31), momento em que, com elaboração do cálculo do atualizado
débito (Id. no 65963970 - Pág. 32), se obteve o montante de
R$1.516.151,42 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e cinquenta
e um reais e quarenta e dois centavos).
Com o valor do débito devidamente apurado, em abril de 2018, o agravado
requereu a penhora dos imóveis constantes nas Matrículas de no 17.883 e
18.338 registrados no Cartório de Registro de imóveis de Sinop/MT e,
ainda, que fosse realizado auto de constatação com a avaliação dos
respectivos imóveis (Id. no 65963970 - Pág. 35).
Em seguida, o agravado manifestou nos autos (Id. no 65963970 - Pág. 44),
apresentando a atualização do débito e requerendo novamente que fosse
realizado auto de constatação com a avaliação dos respectivos imóveis de
Matrículas de no 17.883 e 18.338, e sequentemente. Os agravantes foram
intimados quanto ao requerimento do agravado, mas não se manifestaram
(Id. no 65963970 - Pág. 51/53).
Em dezembro de 2019, foi juntada a Avaliação do Imóvel por Oficial de
Justiça, cuja soma das áreas totalizou o valor de R$1.222,065,00 (um
milhão, duzentos e vinte e dois mil e sessenta e cinco reais) (Id. no
65967759 - pg. 90/95) Em março de 2020, os executados, ora agravantes,
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

impugnaram referido laudo aduzindo que o preço de mercado das áreas
seria de R$2.107,184,80 (Id. no 153837683).
Na mesma oportunidade, o exequente, ora agravado, concordou com o
valor indicado e reiterou o pedido de adjudicação do imóvel descrito na
Matrícula 17.883 do CRI Sinop/MT (Id. no 156559692), de modo que fosse
aceita avaliação do imóvel no valor de R$2.107.184,80 (dois milhões,
cento e sete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
Em novembro de 2022, os pedidos formulados nos autos foram apreciados
pelo d. Juízo a quo, momento em que este proferiu a decisão ora
agravada, deferindo os pedidos pleiteados pelo agravado, inclusive, com
determinação de expedição imediata do mandado de penhora do imóvel
constante na Matrícula n.o 17.883, e do imóvel constante na Matrícula n.o
18.338, ambas do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sinop.
Em suas razões, os agravantes referem que erroneamente acolheu-se o
valor de uma avaliação elaborada em 2018 para se expropriar um bem
imóvel em 2022 e, atualmente, o preço das propriedades dobrou, em razão
da expansão da região agrícola no Município e da região urbana próxima
ao referido setor, existindo, inclusive, uma avaliação de setembro de 2021,
constante do Auto de Reavaliação promovido nos autos de Execução
Fiscal sob no 00052433.2013.4.01.3603 em trâmite perante a Justiça
Federal (anexo), que apontou o preço da propriedade em R$5.700.000,00
(cinco milhões e setecentos mil reais) (Id. no 153837687).
Pois bem.
Primeiro, importa esclarecer que a parte executada impugnou, a tempo e
modo, a avaliação feita por Oficial de Justiça sobre bem penhorado, não
havendo que se falar em preclusão temporal sobre a matéria.
Nada obstante, aqui cabe acentuar também que, depois dessa avaliação
realizada em 2019, o processo seguiu seu curso regular e o valor da
avaliação homologado pelo Juízo em 2022 foi aquele apresentado via
impugnação pelo executado em 2020, passados 01 ano e 08 meses.
Assim, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, entendo que
o decurso de tal período, por si só, não é suficiente a demonstrar que
tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel em questão que
demandasse a sua reavaliação para o prosseguimento do procedimento
executório, máxime porque a demora verificada nos atos processuais que
a sucederam, com o objetivo de realização da adjudicação, não podem ser
imputados a agravada.
Como bem consignou o d. Julgador a quo o requerimento do exequente se
funda no disposto no art. 871, I, do Código de Processo Civil, que fixa que
não se procederá à avaliação ou a nova avaliação quando uma das partes
aceitar a estimativa feita pela outra.
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

Nestes termos, a anuência efetuada pelo exequente/agravado, por si só,
supre qualquer suposto erro na avaliação do avaliador, hipótese legal para
a admissão de nova avaliação disciplinada no art. 873, I, do Código de
Processo Civil.
Ao depois, infere-se que os executados, ora agravantes, não juntaram aos
autos, no momento processual adequado (qual seja, na impugnação à
avaliação),
qualquer
elemento
concreto
que
demonstre
que,
posteriormente à avaliação, houve majoração no valor do bem. Assim, não
tendo os executados minimamente demonstrado a suposta majoração, no
momento processual adequado, apenas tecido alegações genéricas, não
há que se falar na ocorrência da hipótese legal para a admissão de nova
avaliação prevista no art. 873, II, do Código de Processo Civil.
Nessa toada, a realização de uma nova avaliação do bem apenas
acarretaria mais delonga processual e violaria os princípios da celeridade,
da efetividade e da razoável duração do processo.
Portanto, não ficou demonstrado ou mesmo explicitada ou constatada
qualquer dúvida acerca de uma possível alienação do bem por preço vil,
para justificar a renovação da avaliação no momento processual
adequado, consoante já manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça
(...).
Portanto, a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido,
permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso
dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Do cotejo analítico acima retratado, afasta-se a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, porquanto: a) houve ou enfrentamento e a resposta de
que não ocorreram as omissões alegadas; e, b) não se deve confundir decisão
contrária aos interesses da parte com vício de fundamentação.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça: AgInt no AREsp 1024735/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no
07/08/2018
13/08/2018
AREsp 1254843/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1224697/MG,
22/05/2018
01/06/2018
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
15/05/2018
DJe
; AgInt no AREsp 1015125/AC, Rel. Ministro LÁZARO
21/05/2018
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl no
17/04/2018
24/04/2018
REsp 1647017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
20/03/2018
02/04/2018
Ressalte-se, por fim, como
, que o entendimento firmado pelo
obiter dictum
Tribunal local está em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
APELAÇÃO.
JULGAMENTO
POR
CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS APREENDIDOS
À MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL.
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

VALOR DA COISA. CÁLCULOS DO CONTADOR. CONCORDÂNCIA.
PRECLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. O julgamento de recurso de apelação por órgão jurisdicional de segunda
instância composto majoritariamente por juízes convocados não viola
direitos e garantias constitucionais dos jurisdicionados.
3. O art. 627 do Código de Processo Civil de 1973, antes das modificações
perpetradas pela Lei no 10.444/2002, não tinha aplicação restrita às
execuções de títulos extrajudiciais, somente impunha a apuração do valor
da coisa em liquidação de sentença em caso de ser impossível a sua
avaliação por outros meios.
4. Hipótese em que não era impossível a avaliação do valor dos bens cuja
restituição foi determinada no título judicial exequendo. Tanto é assim que
os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial e sobre eles se
manifestaram as partes, tendo o executado concordado expressamente
com o valor apurado.
5. Opera-se a preclusão lógica na hipótese em que o executado concorda
com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e deixa de recorrer da
decisão que posteriormente os homologa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.336.951/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2019
14/6/2019

INVENTARIO. REAVALIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DO ART. 1.775 DO CODIGO CIVIL. BENS EM COMUNHÃO.
1. NÃO SERVE PARA ENQUADRAR O PREQUESTIONAMENTO
MATERIA VENTILADA, APENAS, NA IMPUGNAÇÃO, NÃO TRATADA
PELO ACORDÃO RECORRIDO NEM, MUITO MENOS, DESAFIADA
PELOS DECLARATORIOS.
2. HAVENDO CONCORDANCIA NO QUE SE REFERE AO VALOR DOS
BENS, COM BASE EM AVALIAÇÃO FEITA SEM VICIO ALGUM, NÃO
TEM CABIMENTO NOVA AVALIAÇÃO, SE O PRAZO DECORRIDO NÃO
FOI LONGO O SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR ALTERAÇÃO DE
PORTE.
3. NÃO VIOLENTA A DISCIPLINA DO ART. 1.775 DO CODIGO CIVIL A
PARTILHA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS DESAVENÇAS
EXISTENTES PARA EVITAR, TANTO QUANTO POSSIVEL, QUE
FIQUEM OS BENS EM COMUNHÃO.
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

4. NÃO SE ACOLHE A DIVERGENCIA SEM QUE O PARADIGMA TENHA
SIMILITUDE FATICA COM A REALIDADE DOS AUTOS.
5. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(REsp n. 100.701/ES, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p. 73.)
19/2/1998
20/4/1998
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Não há omissão, a deficiência do apelo ficou expressamente evidenciada.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa,
3.
, prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois,
apenas neste momento processual
em se tratando de primeiros embargos de declaração que não ostentam caráter
manifestamente protelatórios, pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua
incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
o aludido
poderá caracterizar
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
.
4.
rejeitam-se os presentes embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA48835016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:50
Código de Controle do Documento: 01d249ab-d07c-4b17-bcf6-73472b715e95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.538.520 / MT
Número Registro: 2023/0457081-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005302520138110015 10259565220228110000 5302520138110015
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ILO OSCAR SOARES DA SILVA
AGRAVANTE : LAUREN FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL BARION DE PAULA - MT011063
AMANDA HUBNER DO AMARAL - MT030719
AGRAVADO
: CAMILO PERAZZOLI
ADVOGADO
: JACSON MARCELO NERVO - MT012883
INTERES.
: CEREALISTA CANGUCU LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA
EMBARGANTE : ILO OSCAR SOARES DA SILVA
EMBARGANTE : LAUREN FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARION DE PAULA - MT011063
Documento eletrônico VDA49659902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 5a52fbfb-e318-499f-84a0-a768dfe6697d

AMANDA HUBNER DO AMARAL - MT030719
EMBARGADO : CAMILO PERAZZOLI
ADVOGADO
: JACSON MARCELO NERVO - MT012883
INTERES.
: CEREALISTA CANGUCU LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 5a52fbfb-e318-499f-84a0-a768dfe6697d